Tribunal: STJ
Processo: 0009949-17.2024.8.27.2706
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247231 - TO(2025/0468475-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: NIVAIR VIEIRA BORGES - TO001017
AGRAVADO
: ROZELI FERNANDES DE ANDRADE GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUI NÃO SER OBRIGATÓRIA A
INSTAURAÇÃO DA DEMANDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS PELOS CRITÉRIOS DE VALOR
DA CAUSA E DE SIMPLICIDADE DA MATÉRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO AMPARADO
NA ESPECIALIZAÇÃO DO JUÍZO COMO FORMA DE PRESTIGIAR A NECESSIDADE DE
ANÁLISE TÉCNICA APROFUNDADA NAS DEMANDAS ENVOLVENDO DIREITO DE SAÚDE.
CONCLUSÃO
EM
CONVERGÊNCIA
COM
JULGADOS
DESTA
CORTE
SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A competência dos Juizados Especiais é relativa, permitindo ao autor escolher entre o
1.
procedimento previsto nas Leis n.
e
ou promover a ação perante a
9.099/1995
12.153/2009,
Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes:
,
REsp n. 2.206.035/TO
relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de
, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
20/10/2025; REsp n. 2.206.670/TO
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
20/10/2025.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 009ff1bc-8da0-4fe2-9db1-56102d20c648

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247231 - TO(2025/0468475-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: NIVAIR VIEIRA BORGES - TO001017
AGRAVADO
: ROZELI FERNANDES DE ANDRADE GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUI NÃO SER OBRIGATÓRIA A
INSTAURAÇÃO DA DEMANDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS PELOS CRITÉRIOS DE VALOR
DA CAUSA E DE SIMPLICIDADE DA MATÉRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO AMPARADO
NA ESPECIALIZAÇÃO DO JUÍZO COMO FORMA DE PRESTIGIAR A NECESSIDADE DE
ANÁLISE TÉCNICA APROFUNDADA NAS DEMANDAS ENVOLVENDO DIREITO DE SAÚDE.
CONCLUSÃO
EM
CONVERGÊNCIA
COM
JULGADOS
DESTA
CORTE
SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A competência dos Juizados Especiais é relativa, permitindo ao autor escolher entre o
1.
procedimento previsto nas Leis n.
e
ou promover a ação perante a
9.099/1995
12.153/2009,
Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes:
,
REsp n. 2.206.035/TO
relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de
, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
20/10/2025; REsp n. 2.206.670/TO
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
20/10/2025.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE TOCANTINS contra
decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso, ficando assim
ementada (e-STJ, fl. 170):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DIREITO À SAÚDE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUI NÃO
SER OBRIGATÓRIA A INSTAURAÇÃO DA DEMANDA NOS JUIZADOS
ESPECIAIS PELOS CRITÉRIOS DE VALOR DA CAUSA E DE
SIMPLICIDADE DA MATÉRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO AMPARADO
NA ESPECIALIZAÇÃO DO JUÍZO COMO FORMA DE PRESTIGIAR A
NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA APROFUNDADA NAS DEMANDAS
ENVOLVENDO DIREITO DE SAÚDE. CONCLUSÃO EM CONVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA56296076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:28
Código de Controle do Documento: 2a2f8b88-9e9d-4c58-994e-f884c84c1217

COM JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO.

O ente federativo agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 183-192), sustenta
que, em decisão datada de
o Superior Tribunal de Justiça, em caso
16/12/2025,
idêntico ao presente, que igualmente versava sobre Vara Especializada em Saúde no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, julgou de maneira favorável à
pretensão do ora recorrente.
Defende que "o Ministro Teodoro Silva Santos, ao julgar o REsp n. 2230551-
TO, decidiu anular o processo e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial
da Fazenda Pública competente, tendo em vista a competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da
) e o entendimento
Lei n. 12.153/2009
firmado por este STJ por meio da Súmula 206 e do IAC 10" (e-STJ, fl. 188).
Pondera que o acórdão da Corte estadual merece reforma pois, ao contrário
do que ficou decidido, quando se trata de Juizado Especial da Fazenda Pública, não há
faculdade de as partes escolherem o rito da demanda a ser ajuizada, uma vez que o
o, § 4o, da Lei n.
prevê que, no foro onde estiver instalado o Juizado
art. 2
12.153/2009
em alusão, a sua competência é absoluta.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Impugnação às fls. 198-207 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
A parte argumenta que "o Ministro Teodoro Silva Santos, ao julgar o REsp n.
2.230.551-TO, decidiu anular o processo e determinar a remessa dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública competente, tendo em vista a competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da
) e o
Lei n. 12.153/2009
entendimento firmado por este STJ por meio da Súmula 206 e do IAC 10" (e-STJ, fl.
188).
Como retrospecto processual, a controvérsia cinge-se à definição da
competência e do rito processual aplicáveis às ações de saúde contra o Estado do
Tocantins. O acórdão recorrido afirma a inaplicabilidade obrigatória do rito dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública e a competência da Vara Especializada em
Saúde, valorizando a necessidade de análise técnica aprofundada nas ações de saúde.
Documento eletrônico VDA56296076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:28
Código de Controle do Documento: 2a2f8b88-9e9d-4c58-994e-f884c84c1217

O Estado de Tocantins, em recurso especial, sustenta violação ao
o da
art. 2
, defendendo a competência absoluta do Juizado onde instalado e,
Lei n. 12.153/2009
subsidiariamente, a aplicação do
da
, afirmando que atos
art. 55
Lei 9.099/1995
normativos locais não podem afastar a legislação federal.
Observa-se que, de fato, o Ministro Teodoro Silva Santos emitiu decisão
unipessoal no
, dando provimento, em
"para o fim de
REsp 2.230.551/TO
18/12/2025,
anular o processo e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública competente". No entanto, segundo as regras que orientam o procedimento
perante os Tribunais, não cabe, neste agravo interno, exercer pareamento entre a
solução que a ser dada no recurso ora dirigido ao Colegiado e decisão monocrática
proferida por outro Ministro.
Deve-se lembrar que já há pronunciamento de órgão fracionário acerca
do tema tratando no processo ora em análise, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em
demandas idênticas, entendido que a competência dos Juizados Especiais é relativa,
permitindo ao autor escolher entre o procedimento previsto nas Leis n.
e
9.099/1995
ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de
12.153/2009,
Processo Civil.
Notem-se julgados a respeito (sem destaque no original):

Direito processual civil. Recurso especial. Competência relativa dos Juizados
Especiais. Escolha do rito pelo autor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Estado do Tocantins contra acórdão da 1
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que manteve
sentença de primeiro grau em ação de obrigação de fazer e dar com pedido
de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, relacionada a
tratamento de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos
Juizados Especiais é absoluta, obrigando o processamento de ações pelo
rito sumaríssimo, ou se é facultado ao autor optar pelo rito ordinário na
Justiça Comum.
III. Razões de decidir
3. A competência dos Juizados Especiais é relativa, permitindo ao
autor escolher entre o procedimento previsto nas Leis
e
9.099/95
ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do
12.153/2009,
Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
(REsp n. 2.206.035/TO
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
20/10/2025)

Documento eletrônico VDA56296076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:28
Código de Controle do Documento: 2a2f8b88-9e9d-4c58-994e-f884c84c1217

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ESCOLHA DO RITO PELO
AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado do Tocantins contra acórdão da
2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que
manteve sentença de primeiro grau em ação de obrigação de fazer e dar
com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada,
relacionada a tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos
Juizados Especiais é absoluta, obrigando o processamento de ações pelo
rito sumaríssimo, ou se é facultado ao autor optar pelo rito ordinário na
Justiça Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais é relativa, permitindo ao
autor escolher entre o procedimento previsto nas Leis
e
9.099/95
ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do
12.153/2009,
Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
(REsp n. 2.206.670/TO
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
20/10/2025)
A respeito da tese defendida pelo ente público, o Tribunal de origem assim
se manifestou (e-STJ, fls. 123-124 – sem destaque no original):

Inicialmente, cumpre esclarecer que o valor da causa e a simplicidade da
matéria não são, por si só, fatores determinantes para a aplicação
obrigatória do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Embora as
Leis
e
estabeleçam parâmetros para a utilização do rito
12.153/09
9.099/95
sumaríssimo, tais disposições não afastam a competência das Varas
especializadas em matérias que demandam uma análise mais aprofundada
e técnica, como é o caso das ações relacionadas ao direito à saúde.
Assim, a Instrução Normativa
do TJTO tem por objetivo
11/2021
regulamentar a atuação das varas especializadas, conforme estabelecido
pela Recomendação no
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
43/2013
pela Resolução no
do TJTO. Estas normas foram criadas para
89/2018
garantir a especialização na tramitação e julgamento de demandas que
envolvem o direito à saúde, considerando a complexidade e a relevância
dessas ações.
A especialização das Varas em saúde visa assegurar um tratamento mais
adequado e célere às questões que envolvem a prestação de serviços de
saúde, respeitando as particularidades e as necessidades de cada caso.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a
importância de garantir o acesso à saúde de forma integral e adequada,
Documento eletrônico VDA56296076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:28
Código de Controle do Documento: 2a2f8b88-9e9d-4c58-994e-f884c84c1217

ainda que isso demande a superação de entraves burocráticos e
administrativos. A título de exemplo, o RE 855.178
julgado sob o
RG/PE,
regime da repercussão geral, reafirmou a responsabilidade solidária dos
entes federativos na prestação de serviços de saúde, o que reforça a
necessidade de uma análise aprofundada e coordenada das demandas que
envolvem essa temática.
Ademais, a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana,
insculpido no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, impõe ao Estado o
dever de assegurar a todos os cidadãos o direito a uma existência digna, o
que inclui o acesso à saúde e aos tratamentos necessários para a
manutenção de sua integridade física e mental. A demora injustificada na
oferta do tratamento, como no caso em tela, configura uma grave violação a
esse princípio fundamental.
Não prospera, portanto, o argumento de que o rito sumaríssimo seria
mais adequado devido à natureza da demanda e ao fato de não
demandar instrução probatória complexa. A aplicação do rito
sumaríssimo não é obrigatória em todas as demandas que envolvem o
SUS, especialmente quando a matéria exige a interpretação de normas
constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à saúde.
A simplificação do procedimento e a celeridade processual são, sem
dúvida, objetivos importantes do rito dos Juizados Especiais. Contudo,
esses objetivos não devem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional, especialmente em matérias de alta relevância social,
como o direito à saúde, onde a análise detalhada dos fatos e das
provas é essencial para a prolação de uma decisão justa e eficaz.
No presente caso, o direito à saúde envolve o dever do Estado de
garantir o acesso a tratamentos adequados, o que requer uma análise
especializada e atenta às especificidades de cada demanda. O rito
ordinário, aplicado pelo Juízo de origem, mostra-se mais adequado
, sem prejuízo à
para a devida instrução e apreciação da matéria
celeridade processual.

Ao se efetuar o cotejo das razões de decidir com os julgados referenciados,
conclui-se que o acórdão estadual converge ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no ponto, consoante apontou a decisão agravada, motivo pelo qual não há a
pretensa violação a texto de lei federal na espécie, nem a hipótese de dissídio
jurisprudencial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56296076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:28
Código de Controle do Documento: 2a2f8b88-9e9d-4c58-994e-f884c84c1217

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.247.231 / TO
Número Registro: 2025/0468475-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099491720248272706 99491720248272706
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : NIVAIR VIEIRA BORGES - TO001017
RECORRIDO
: ROZELI FERNANDES DE ANDRADE GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - ELETIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : NIVAIR VIEIRA BORGES - TO001017
AGRAVADO
: ROZELI FERNANDES DE ANDRADE GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:26
Código de Controle do Documento: 2834228e-b579-46aa-994c-755945726ffd

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:26
Código de Controle do Documento: 2834228e-b579-46aa-994c-755945726ffd